Tribunal: STF
Processo: ARE 868269
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-19
Data de publicação: 2015-05-19

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Curso de formação. Militar. 3. Exigências do edital. Eliminação. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório, da legislação local aplicável e da interpretação dada às cláusulas editalícias. Súmulas 279, 280 e 454. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.